Tribunal: TJES
Processo: 0014288-30.2012.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014288-30.2012.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCIMAR RODRIGUES e outros

APELADO: LUZIA TONON e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – Consoante o pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – É firme a orientação do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)

4 - Não se tratando da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0014288-30.2012.8.08.0067

EMBARGANTE
:
LUZIA TONON

EMBARGA
DO
S
:
GILCIMAR RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUZIA TONON
em face do acórdão (id. 6906064) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo manejados por
GILCIMAR RODRIGUES E OUTROS
e, na parte conhecida, deu-lhe provimento.

Em suas razões (id. 6906064) aduz a embargante a existência de omissão na análise dos critérios para concessão da gratuidade da justiça, porquanto não apreciados os documentos de fls. 297/299, que apontam a real situação financeira do apelante.

Sustenta então que, ao conhecer do apelo, o decisum contradiz a doutrina e a norma contida no art. 1.007 do Código de Processo Civil, consoante os quais o preparo há de ser comprovado no ato de interposição do recurso.

Alega, ainda, que há contradição entre a determinação de citação pessoal sem a devida fundação e o disposto nos arts. 690 e 688 do mencionado Código.

Por fim, aponta omissão em relação à intempestividade do apelo interposto, uma vez que o recorrente tomou ciência da sentença em 22/03/2022, quando efetuou carga dos autos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. FALECIMENTO DE UM DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E VÁLIDA DO HERDEIRO PARA SE HABILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO RECONHECIDA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO HERDEIRO DIRIGIDA PARA OS PATRONOS DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO E HABILITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

1)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA/PRELIMINAR DE DESERÇÃO
: 1.1) Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3º do artigo 99 do CPC, “ presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 1.2) Dos documentos juntados, extrai-se que o apelante faz jus à gratuidade da justiça. Além disso, a parte fez juntada de declaração de hipossuficiência, em que afirma não poder arcar com o pagamento das despesas e custas processuais, razão pela qual defiro a assistência judiciária, sem necessidade de realização do preparo. Nesse contexto, rejeito a alegação da deserção arguida pela parte apelada.

2)
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO:
2.1) Analisando os autos verifica-se que a decisão de fls. 254/255, tornou em efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 244-v e, de conseguinte, determinou a intimação pessoal do herdeiro, ora recorrente, para se manifestar acerca do teor da sentença. Nesse sentido, verifico que a apelação de fls. 257/282 (p. 147/197 - do arquivo digitalizado - vol. 2) é tempestiva, conforme, inclusive, certidão da escrivania. Preliminar rejeitada.

3) PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: 3.1) Não merece prosperar a referida preliminar, pois a questão controvertida é justamente em relação à existência do esbulho praticado pelos requeridos sobre imóvel de propriedade da apelada, sendo a via eleita adequada para o exercício da pretensão de reintegração de posse.

4) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO: 4.1) O recorrente pleiteia em sede recursal o reconhecimento de usucapião especial urbano, bem como o direito de indenização pelas benfeitorias. Nesse sentido, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal, pois a matéria não foi aventada na instância anterior, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, dado que configurada verdadeira inovação recursal. Destarte, diante da inovação recursal, a apelação comporta conhecimento parcial.

5) MÉRITO: 5.1)
A matéria versada nos presentes autos cinge-se em verificar a existência de nulidade na citação e na habilitação do recorrente, na qualidade de sucessor legal do requerido, que faleceu no curso da presente ação.
5.2) A ausência de citação configura violação ao pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que impede a formação da coisa julgada material e, como corolário, o trânsito em julgado da sentença proferida. 5.3) No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, na qualidade de herdeiro do requerido, não foi citado pessoalmente para que fosse regularizado o polo passivo da presente ação, a fim de proporcionar a sua habilitação e manifestação nos autos. 5.4) Da simples leitura dos autos, depreende-se que a intimação do herdeiro, ora recorrente, foi realizada em nome dos procuradores constituídos pelo requerido que faleceu no curso do processo, sendo, portanto, nula. 5.5) Assim, independentemente do mérito da ação de reintegração de posse intentada pela recorrida, deve ser obrigatoriamente observado às regras de regularização do polo em decorrência do evento morte de uma das partes, com a devida sucessão, seja pelo espólio ou pelos herdeiros, o que restou evidenciado no caso em apreço. 5.6) Imperiosa a cassação da sentença e dos demais atos judiciais praticados desde a citação levada à efeito ao arrepio da lei. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação aos documentos de fls. 297/299 se, de detida análise do acervo fático-probatório, os julgadores que à época compunham este órgão fracionário concluíram, fundamentadamente, pela hipossuficiência do apelante.

Ademais, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não prosperam as alegadas contradições entre os fundamentos utilizados e as citadas normas infraconstitucionais.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2.
In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado.
Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso.
3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
(STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua inteireza, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.